Tribunal: CARF
Processo: 19515.001865/2002-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS MAURO TREVISAN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001865/2002-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.172 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Assunto
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Recorrente
ISAAC MICHAAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, para que a Unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Vencido o
conselheiro Diogo Cristian Denny, que entendeu dispensável reportada diligência.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Mauro Trevisan - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Ana Claudia Borges de Oliveira, Vinicius
Mauro Trevisan, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
Em face do Recorrente foi lavrado auto de infração no valor de R$ 7.305,952,08,
com juros de R$ 4.623.821,33, multa de R$ 8.219.196,01, totalizando R$ 20.148.969,42.
O Recorrente apresentou impugnação, fls. 923 a 958, onde mencionou inúmeras
irregularidade no MPF e que não verificou as bases na cobrança do tributo. Foi enviado em
15/08/2001 novo termo de intimação requerendo documentos de 1996 a 1999. Entendeu que as
séries de MPF realizados pela fiscalização não guardam consonância com a sua necessidade.
Entendeu que há uma arbitrariedade da fiscalização e nulidade. Menciona que tendo sido
previsto um prazo para conclusão do MPF 08190002002016981 até de 24/02/2009 a prorrogação
deu-se através de registro eletrônico e que não foi fornecido o demonstrativo de emissão.
Entendeu que tal ato gerou uma devassa das informações fornecidas pelas instituições
financeiras.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001865/2002-91
Fl. 2755
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

Preliminarmente, alegou a decadência no que diz respeito ao lançamento dos fatos
geradores de 31/12/1996 e que, portanto, o crédito tributário está extinto, trazendo doutrina.
Mencionou que o lançamento do IRPF é um tributo sujeito por homologação e que deve ser
aplicado o art. 150, § 4o do CTN., juntando acórdão do CARF.
Preliminarmente, alegou a nulidade do MPF e que não foi dado ciência do
referido instrumento, citando o § 2o, do art. 13 da Portaria SRF 3000/99. Mencionou sobre a
impossibilidade de violação do sigilo bancário, citando o art. 5o X e XII da CF. Trouxe
jurisprudência e doutrina que embasam sua tese de impossibilidade da violação do sigilo
bancário. Mencionou que o agente fiscalizador ao constituir o auto de infração não teria
percebido a irretroatividade da LC 105/2001, uma vez que segundo o Recorrente “nos moldes do
art. 5o , XXXVI da CF a lei não prejudicará o direito adquirido e o ato jurídico perfeito”. Citou
ainda, o art. 144, § 2o, entendendo que deve haver a busca da verdade material. Alegou que não
houve por parte da autoridade fazendária a busca suficiente da verdade material havendo falta de
empenho. Alegou a inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto. Alegou que houve venda
de 300 mil ações da COPENE S/A no valor de R$ 50.997,00,que a fiscalização desconsiderou a
DIPJ, na configuração da inexistência de ganhos de renda variável.
Reproduzimos o que disse a defesa:
“30. Não bastassem todas as nulidades e equívocos mencionados ate o momento e que,
por si só, são suficientes para demonstrar a total insubsistência do auto de infração em
tela, há que se considerar, ainda, que, as operações levantadas pela fiscalização não são
suficientes para configurar a omissão de ganhos em renda variável.
Na verdade, os supostos “ganhos em renda variável” mencionados no “Demonstrativo
do Resultado nas Vendas de Ações — Mercado à Vista”, decorrem, principalmente, do
fato de a fiscalização (i) não ter computado os custos de aquisição de inúmeras ações
negociadas pelo Impugnante no período de 1996 a 1999, (ii) não ter computado todos os
prejuízos existentes no período, e (iii) não ter considerado que muitas dessas ações
foram adquiridas há mais de 20 anos e, por esta razão, o ganho delas decorrente estaria
desonerado da tributação pelo Imposto de Renda, conforme previsto no Decreto-Lei n°
1.510/1976 e ja confirmado pelo Conselho de Contribuintes.
31. Primeiramente, vale ressaltar que mesmo ações que constavam da DIRPF/99
apresentada pelo Impugnante não tiveram seus custos de aquisição contabilizados pelo
fiscal, quando do confronto entre as compras e vendas efetuadas pelo Impugnante no
período questionado.
31.1. Nesse sentido, vale observar, por exemplo, que inobstante ter o Impugnante
declarado a propriedade de 16 ações PN da empresa BORLEM S.A. em sua DIRPF/99
(doc. 41) pelo valor de R$ 6.429,05, tal valor não foi considerado como custo de
aquisição pelo fiscal, no momento da venda das ações (29/01/99 — fls. 01 do Anexo VI
ao Termo de Verificação de 26/12/2002), demonstrando o manifesto desinteresse do
fiscal para com a busca da verdade material dos fatos.
E tal atitude, diga-se, prejudica imensamente o Impugnante, uma vez que, se o valor
constante da DIRPF/99 do contribuinte tivesse sido considerado pela fiscalização,
restaria claro que, ao contrário do quanto por ela afirmado, não teria havido um ganho
líquido de R$ 5.385,28 com a venda dessas ações, mas sim um prejuízo de R$ 1.043,77
(R$ 5.385,28 — R$ 429,05).
31.2. A mesma situação pode ser verificada, ainda, com as ações da empresa
CIMENTO ITAÚ S.A.. Isto porque, como se nota da DIRPF/99, em 31/12/98 o
Impugnante possuía 189.300 ações ON dessa empresa, no valor de R$ 73.546,19.
Fl. 2756
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

Ocorre que tal valor também deixou de ser considerado pela fiscalização quando da
venda dessas ações pelo Impugnante, em 12/11/99 (fls. 10 do Anexo VI ao Termo de
Verificação de 26/12/2002), resultando num suposto ganho liquido de R$ 57.857,65,
quando, na realidade foi apurado um prejuízo de R$ 15.688,54 (R$ 57.857,65 — R$
73.546,19).
31.3 Também em relação às 1.500.000 ações ON da empresa SABESP, constantes da
DIRPF/99 do Impugnante, nota-se que o valor de aquisição (R$ 274.928,82) não foi
considerado quando de sua venda, em 11/05/1999 (fls. 9 do Anexo VI ao Termo de
Verificação de 26/12/2002), o que resultou num suposto ganho liquido de R$
229.500,00, quando, na verdade, Impugnante teve um prejuízo de R$ 45.428,82 R$
229.500,00 — R$ 274.928,82).
Ora, D. Julgadores, como pode a fiscalização, diante de informações que lhe são
amplamente acessíveis, simplesmente ignorá-las, como se não existissem???
31.4. Assim, não resta dúvida quanto à. nulidade do auto de infração (ou, pelo menos,
quanto à sua completa improcedência), posto que mais uma vez constatado o
desrespeito ao principio da busca da verdade material dos fatos!!!
32. Por outro lado, tem-se que, a fiscalização, em completa afronta a legislação vigente,
partiu do principio de que o custo de aquisição das ações que no constavam das DIRPFs
do Impugnante nesse período seria igual a ZERO. Desse modo, subtraindo-se o valor
das vendas das ações de um custo igual a zero, a fiscalização chegou a um suposto
“ganho” que na verdade não ocorreu, ou, pelo menos, foi muito menor do que o
efetivamente lançado.
No entanto, jamais poderia a fiscalização desconsiderar o custo de aquisição das ações,
tributando algo que obviamente não configura rendimento e, desta forma, agindo com
total afronta à Constituição Federal e ao Código Tributário Nacional.
32.1. Assim, tomando-se em conta, primeiramente, as operações realizadas com as
ações ANTARCTICA PIAUI PNA, nota-se que foram vendidas pelo Impugnante em
22/12/1998 (fls. 12 40 Anexo V ao Termo de Verificação de 26/12/2002) 11.000 ações,
pelo valor de R$ 23.843,71.
Ocorre que, como se constata do extrato emitido pela BOVESPA (doc. 42), em
25/04/1995, oram compradas 11.000 ações, pelo prego de R$ 9.130,00.
Dessa forma, tem -se que o custo de aquisição dessas ações jamais poderia ser igual a
zero.
Ademais, como se sabe, de acordo com o art. 7°, da Instrução Normativa SRF n°
84/2001, o bens ou direitos adquiridos até 31 de dezembro de 1995 devem ser
atualizados até 1° de janeiro de 1996.
Assim, atualizando o referido valor para 1996, divide-se o mesmo pela UFIR da data de
aquisição e multiplica-se o resultado pela UFIR de janeiro de 1996 (R$ 9.130,00 /
0,7061 x 0,8287), totalizando um custo de aquisição de R$ 10.715,24.
Considerando que foram vendidas em 22/12/1998 as mesmas 11.000 ações pelo valor
de $ 23.843,71, nota -se que o ganho de capital com as referidas ações foi de R$
13.128,47(R$ 23.843,71 — R$ 10.715,24) e não de R$ 23.843,71, conforme pretendido
pela fiscalização.
32.2. O mesmo ocorre com as ações BANDEPE PN, cujo custo de aquisição também
não poderia ter sido computado como ZERO.
Fl. 2757
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

Com efeito, nota-se da folha 11 do Anexo VI ao Termo de Verificação de 26/12/2002
que foram vendidas pelo Impugnante em 09/12/1999, 965.000 ações BANDEPE PN,
pelo valor de R$ 5.934,75.
Atualizando-se o custo de aquisição das referidas ações para 1996, deve-se dividi-lo
pela BTNF do dia da aquisição e multiplica-lo pela UFIR de janeiro de 1996
(454.250,00 / 109,8931 x 0,8287), o que totalizará em R$ 3.425,48 de custo de
aquisição.
Considerando que foram vendidas em 09/12/1999 as 965.000 ações pelo valor de R$
5.934,75, nota-se que 0 ganho de capital com as referidas ações foi de R$ 2.509,27 (R$
5.934,75 R$ 3.425,48) e não de R$ 5.934,75, conforme pretendido pela fiscalização.
32.3. Tomando-se, também, em consideração as ações CELG PNB, nota-se do extrato
emitido pela BOVESPA (doc. 44) que em 11/07/1995 foi comprado um lote de 500.000
ações pelo Impugnante, pelo valor de R$ 15.005,00.
Atualizando-se tal valor para janeiro de 1996, chega-se a um custo de aquisição de R$
16.439,24 (15.005,00 / 0,7564 x 0,8287).
Em tendo sido vendidas 165.425 ações em 23/04/1999 (folha 5 do Anexo VI ao Termo
de Verificação de 26/12/2002), pelo valor total de R$ 1.819,67, tem-se que para que a
fiscalização pudesse chegar a um resultado, tal valor deveria ter sido confrontado com o
valor de aquisição. Desse modo, dividindo-se o valor de aquisição pelo número de ações
adquiridas, tem-se que o custo de aquisição de cada ação saiu por R$ 0,03287848 (R$
16.439,24 / 500.000)
Logo, se em 23/04/1999 foram vendidas 165.425 ações, tem-se que o seu custo de
aquisição foi de R$ 5.438,92 (0,03287848 x 165.425). Confrontando-se o custo de
aquisição com o valor da venda, conclui-se que, embora tenha a fiscalização afirmado
que teria havido ganho liquido na operação de R$ 1.819,67, na verdade, houve um
prejuízo.
33. Importante notar, D. Julgadores, que estes são apenas alguns exemplos das inúmeras
falhas do referido demonstrativo que, omitindo o custo de aquisição das ações, concluiu
ter havido anhos muito superiores àqueles efetivamente obtidos e desconsiderou as
várias situações de prejuízo do Impugnante durante o período questionado.
Para que fique demonstrado o total descabimento dos valores lançados a titulo de ganho
liquido no mercado de renda variável, permite-se o Impugnante juntar aos autos outros
extratos emitidos pela própria BOVESPA, que comprovam o custo de aquisição de
algumas outras ações, custo este desconsiderado pela fiscalização quando da elaboração
de seu demonstrativo (vide docs. 45 a 61).”
Mencionou que grande parte das ações foram vendidas em 1996 a 1999 sendo de
sua propriedade há mais de 20 anos.
Nesse sentido fundamentou o seu pleito de isenção no Decreto no. 1.510/76,
conforme art. 1o e 4o. Mencionou que esse Decreto-lei foi revogado pela Lei 7.713/88, onde se
tem que ações que completaram 5 anos na posse no mesmo contribuinte até 31/12/1998
permanecem exoneradas de tributação. Juntou jurisprudência do CARF.
Informou que não conseguiu os comprovante junto a BOVESPA no prazo desta
impugnação. Teceu comentário sobre a inexistência de omissão de rendimentos. Criticou o art.
42 da Lei 9.430 por instituir nova presunção legal para o direito tributário e que esta norma não
teria o condão de realidade factual ao concluir que todos os valores creditados em conta bancária
seriam suficientes para presumir rendimentos tributários. Juntou jurisprudência do CARF.
Fl. 2758
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

Alegou que há justificativas de depósitos da conta do Banco Real para a conta do
Banco Itaú conforme documentos de fls. 157 nos dias 01/07, 30/07, 16/08 e 06/10/99. Destacou
que vários resgates de sua as aplicações em fundo de investimentos foram baixados para a conta
corrente, demonstrando com um quadro nesse sentido.
Entendeu que a multa de 112,50% aplicada no auto de infração deve ser reduzida
para 75%, conforme jurisprudência trazida.
Os autos subiram a DRJ de São Paulo II. Por muito bem fundamentado
apresentamos a ementa do julgado:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998, 1999
Ementa: PRELIMINAR. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade, quando todos os atos de oficio foram praticados,
sempre, por um servidor competente, devidamente designado no Mandado de
Procedimento Fiscal-MPF.
O MPF constitui um mero instrumento de controle administrativo, instituído com o
objetivo de regular a execução dos procedimentos fiscais relativos aos tributos e
contribuições administrados pela SRF.
DECADÊNCIA.
Afastadas as hipóteses de contagem segundo lançamento por homologação ou por
declaração, a regra aplicável na contagem do prazo decadencial é a contida no art. 173,
I, do Código Tributário Nacional, iniciando-se o prazo decadencial a partir do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
CONSTITUCIONALIDADE. ATOS LEGAIS.
Não compete a autoridade administrativa o exame da constitucionalidade das leis,
porque prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS. REQUISIÇÃO.
A requisição de informações sobre movimentação financeira efetuada junto às
instituições financeiras, com observância das normas de regência e ao amparo da lei,
não está sujeita A prévia autorização judicial.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Sujeita-se à tributação a variação patrimonial apurada, não justificada por rendimentos
declarados/comprovados, por caracterizar omissão de rendimentos.
Somente a apresentação de provas inequívocas é capaz de elidir uma presunção legal de
omissão de rendimentos invocada pela autoridade lançadora.
Retifica-se a planilha de evolução patrimonial para consignar como recursos, mês a
mês, os valores de rendimentos comprovadamente pagos pela fonte pagadora. Na
impossibilidade de se determinar a data de ingresso ou dispêndio dos recursos,
considera-se, para fins de arbitramento, a hipótese mais benéfica para o contribuinte.
GANHOS LÍQUIDOS EM RENDA VARIÁVEL.
Fl. 2759
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

Restando incomprovados os custos de aquisição das ações trazidos na impugnação,
mantém-se o tratamento tributário adotado pela fiscalização na apuração dos ganhos
líquidos em renda variável.
Com a revogação expressa do permissivo legal que outorgava a isenção, não estão mais
alcançadas pela isenção os ganhos líquidos apurados nas alienações de ações realizadas
posteriormente A edição da Lei n° 7.713/1988, ainda que relativas às alienações de
ações que haviam completado cinco anos de posse até 31/12/1988.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de oficio, os valores
creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições financeiras, em relação
aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Invocando uma presunção legal de omissão de rendimentos, fica a autoridade lançadora
dispensada de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo ao contribuinte o
ônus da prova.
A comprovação da origem dos recursos, mediante apresentação de documentação hábil
e idônea, afasta a presunção de omissão de rendimentos imputada.
APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. RETROATIVIDADE.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador
da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processo de fiscalização,
ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas.
MULTA AGRAVADA.
A falta de atendimento às intimações formuladas pelo Fisco, para apresentar
esclarecimentos/documentos, autoriza o agravamento da multa de lançamento de oficio.
PROVA COMPLEMENTAR.
Não configurada a impossibilidade de apresentação da prova documental na
impugnação, por motivo de força maior, indefere -se o pleito de juntada posterior de
prova.
Lançamento Procedente em Parte”
Inconformado com o acórdão apresentou Recurso Voluntário em que alegou a
nulidade do MPF requerendo a nulidade do auto de infração com base no Decreto 70.235/72, art.
10 e 59. Às fls. 1265/1267 repete sua retorica sobre a nulidade do MPF, tecendo de novo a
decadência referente ao ano-calendário de 1996 e nos meses de Jan. à Nov. de 1997. Trouxe
jurisprudência do CARF sobre decadência. Dispôs novamente sobre a impossibilidade da
violação do sigilo bancário do Recorrente feita administrativamente pela DRF de São Paulo.
Juntou jurisprudência. Alega sobre a impossibilidade de quebra do sigilo bancário trazendo os
mesmos argumentos, fundamentos fáticos e fundamentos jurídicos da impugnação dirigida à
DRJ. Trouxe jurisprudência para embasar o seu direito. Com relação a irretroatividade da LC
105/2001 traz os mesmos argumentos da defesa de 1a instância, destacando o art. 5o, XXXVI da
CF. Trouxe jurisprudência do CARF. Menciona doutrina sobre juristas que falam sobre o tema.
Na busca da verdade material assim dispõe:
“- o procedimento fiscal teve inicio em 22/06/2001;
Fl. 2760
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

- apenas em 15/08/2001 foi o Recorrente cientificado da fiscalização;
- de 16/08/2001 a 11/12/2001, o procedimento foi prorrogado 3 vezes Sem qualquer
realização de trabalho fiscal;
- em 12/12/2001, o contribuinte recebe o Termo de Inicio de Fiscalização solicitando a
reunião de uma infinidade de documentos;
- em 20/02/2Q02, emite-se solicitação de documentos adicionais;
- desta data até 02/12/2002, o contribuinte não foi capaz de reunir toda a documentação
solicitada (dado o volume de documentos necessários para atender as várias
solicitações);
- durante esse período a fiscalização logra êxito na obtenção de informações financeiras
do contribuinte;
- em 02/12/2002, o contribuinte recebe uma listagem extensa de valores de lançamentos
bancários e operações em mercado de renda variável e o ínfimo prazo de 10 das para
prestar esclarecimentos;
- apesar de ter solicitado prazo para a reunido dos documentos (que ora se apresenta),
em 26/12/2002, a d. fiscalização preferiu lavrar o auto de infração em discussão.”
O Recorrente alegou que, no que diz respeito ao acréscimo patrimonial descoberto
de R$ 1.411.673,66, no anexo 1 do Termo de Verificação Fiscal de 26/12/2001 este foi
devidamente explicado através de números.
Fez ainda as seguintes alegações sobre o passivo a descoberto:
“• para o mês de dezembro, foi selecionado o saldo mantido em conta corrente no
Banco Real, no valor de R$ 350.000,00, o qual, conforme se verá adiante, não configura
propriamente uma aplicação do ano de 1996, mas o saldo acumulado de diversos
períodos anteriores;
• para o mês de dezembro, foi selecionado o saldo mantido em fundos de investimentos
do HSBC Bamerindus Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários no valor de R$
90.796,40, o qual pode ser plenamente justificado por dividendos recebidos no período;
• para o mês de dezembro, foram selecionados valores em duplicidade do Fundo Mútuo
de Investimento em ações CCF FORUM, eis que este fundo foi adquirido pelo HSBC
Investment Bank no ano de 1996, de forma que os informes de rendimentos recebidos
pela autoridade fiscalizadora a partir do Banco CCF Brasil S.A. e do HSBC
Investment Bank retratam exatamente o mesmo valor de aplicação. Assim o valor,
de R$ 60.724,94 (extraído do informe do HSBC - Fundo CCF Forum - de fls. 168) está
incluído no valor de R$ 61.661,01 (extraído do informe do Banco CCF - Fundo CCF
Forum - de fls. 169). A diferença entre os valores é justificada pela valorização das
quotas do fundo de investimento em ações;
• a mesma situação de valores em duplicidade ocorre com o Fundo Mútuo de
Investimento em Ações CCF TOP, eis que este fundo foi adquirido pelo HSBC
Investment Bank no ano de 1996, de forma que os informes de rendimentos recebidos
pela autoridade fiscalizadora a partir do Banco CCF Brasil S.A. e do HSBC
Investment Bank retratam exatamente o mesmo valor de aplicação. Assim o valor
de R$ 176.556,86 (extraído o informe do HSBC - Fundo CCF TOP - de fls. 168) está
incluído no valor de R$ 268.024,94 extraído do informe do Banco CCF - Fundo CCF
TOP - de fls. 169). A diferença entre os valores e justificada pela valorização das quotas
do fundo de investimento em ações.
Fl. 2761
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

Para comprovar a movimentação desses valores, os próprios extratos constantes dos
autos deste processo administrativo, as fls. 244 a 256, dão cabo de toda a movimentação
realizada de janeiro a dezembro de 1996, iniciando-se com saldo zero em 1996,
primeira aplicação de R$ 158.610,53 em janeiro, e toda a evolução ate chegar ao valor
de R$ 268.024,94;
• para o mês de dezembro, foi selecionado ainda o valor de R$ 120.840,00 decorrente de
investimento direto na Bolsa de Valores por meio do Banco CCF. Tal seleção
demonstra novamente a irresponsabilidade na administração das informações bancárias
do contribuinte, eis que esse salda corresponde a 3.000.000 de ações da Telebrás
adquiridas pelo contribuinte em 02/12/1996 e 19/12/1996, como demonstra claramente
o relatório da BOVESPA às. 176 (com indicação do Banco CCF como intermediador
das operações). Ou seja, tais compras foram selecionadas em duplicidade, pois já
estão incluídas no valor de R$ 121.646,29 correspondente às compras efetuadas na
BOVESPA no mês de dezembro!!!
36/2. Com isso, Srs. Conselheiros, devem ser excluídos os valores lançados em
duplicidade no mês de dezembro, quais sejam, R$ 60.724,94 (CCF FORUM), R$
176.556,86 (CCF TOP) e R$ 120.840 00 (CCF Bolsa de Valores), diminuindo o saldo
de aplicações a comprovar em dezembro de R$ 1.245.646,53 (cf. fls. 1049) para R$
887.524,73.
37. Além disso, há que se considerar também que a fiscalização, no intuito de apurar
existência de eventuais débitos do Recorrente a titulo de IRPF, decorrentes de suposta
variação patrimonial a descoberto, no ano-calendário de 1996, simplesmente esquivou-
se de analisar a situação financeira do Recorrente ao final do ano-calendário de 1995 e
transportar os dados dessa análise para o ano-calendário de 1996.
Em outras palavras, o que se verifica do referido demonstrativo de acréscimo
patrimonial a descoberto é que apesar de a fiscalização ter quebrado o sigilo bancário do
Recorrente, simplesmente desconsiderou em sua análise de variação patrimonial os
saldos bancários relativos ao ano de 1995;
37/1. Contudo, como amplamente explicitado acima, a função da fiscalização é levantar
todos os elementos possíveis a fim de buscar a verdade material dos fatos. Diante isso,
jamais poderia o 1RF optar por IGNORAR valores que serviriam de base para a
constatação de que realmente não houve qualquer falta de recolhimento de imposto por
parte do contribuinte.
38. Com efeito, os saldos bancários relativos à 31/12/1995 são suficientes para respaldar
grande parte da alegada variação patrimonial a descoberto, e, conforme adiantado na
impugnação, ao Recorrente não foi dado prazo suficiente para que fosse reunida a
documentação hábil a comprovar os valores apresentados pela fiscalização em
02/12/2002.
Por essa razão, solicita o Recorrente seja lhe dada permissão para, nos termos do artigo
16, §4°, alínea “a” do Decreto n° 70.235/1972 e para o bem do principio da busca da
verdade material, prevalecente no processo administrativo, apresentar os documentos
ora anexados enquanto docs. A-1, A-2 e A-3, que comprovam os saldos do contribuinte
em 31/12/1995 de R$ 255.000,00 em aplicações de renda fixa do Banco CCF, R$
279.072,00 em fundo de investimento financeiro e títulos de renda fixa do Banco Real,
e R$ 229,00 em fundo de investimento do Bradesco perfazendo um total de R$
534.301,00 de origens no ano de 1995.
38/1. Afora os saldos mantidos nas instituições financeiras em 31/12/1995, o
contribuinte auferiu rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte durante o ano
de 1995 que simplesmente foram ignorados pela fiscalização de tributos federais. Dessa
forma, há um total de origens durante o ano de 1995 de R$ 68.163,76 (cf. doc. A-4) que
devem ser levados consideração na análise de origens e aplicações.
Fl. 2762
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-001.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

Somadas todas as origens comprovadas do ano de 1995, devem ser consideradas na
análise de variação patrimonial do Recorrente o valor de R$ 602.464,76 prévio ao início
do ano de 1996. Somente esse valor já é capaz de afastar as exigências remanescentes
do imposto decorrentes de supostas aplicações não comprovadas (cf. fls. 1049) dos
meses de janeiro (R$ 20.541,26), fevereiro (R$ 31.604,18), março (R$ 30.973,00), abril
(R$ 404,18) e novembro (R$ 33.238,24).
O saldo restante dessas origens (R$ 485.613,90) ainda é suficiente para diminuir as
aplicações do mês de dezembro, que, conforme aduzido acima no item 36/2 deve
corresponder a R$ 887.524 73. Com isso, o valor de aplicações a serem comprovadas
em dezembro resulta em apenas R$ 401.910,83.
38/2. Todavia, há um total de origens de rendimentos pagos por instituições financeiras
durante o ano de 1996, no montante de R$ 137.242,17 que também foi desconsiderado
pela fiscalização, decorrente da soma de R$ 75.567,91 pagos pelo HSBC (doc. A-5), R$
3.693,00 pagos pelo Bradesco (doc. A-6) e R$ 57.981,26 pagos pelo Banco Real (doc.
A-7).
Ademais, o contribuinte recebeu rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte,
em diversas datas do ano de 1996, que perfazem o total de R$ 70.653,25. Essa quantia é
resultado da soma dos valores demonstrados no “Anexo A” (docs. A-8 a A-36).
38/3. Também devem ser considerados os diversos rendimentos recebidos pelo
Recorrente e cuja informação encontra-se disponível nos sistemas eletrônicos da
Secretaria da Receita Federal. Tal como adiantado na impugnação, a fiscalização nem
sequer se deu ao trabalho de compulsar os valores enviados por diversas fontes
pagadoras por meio de DIRD.
Conforme se verifica dos relatórios emitidos recentemente por so1icitação do
contribuinte em unidade de atendimento da Secretaria da Receita Federal (docs. A-37 e
A-38), há um total de rendimentos de R$ 320.449,99, recebidos de 60 fontes pagadoras
e que não pode ser desconsiderado na analise da variação patrimonial do contribuinte.
Ressalte-se que não foram considerados os valores para os quais já foram apresentados
comprovantes (Valeé, Fibam, Perdigão e Wist).
Equivoca-se, data vênia, a decisão recorrida ao pretender desconsiderar tais valores com
fundamento simplesmente no suposto poder discricionário da autoridade administrativa
(cf. artigo 806 do Decreto n° 3.000/1999). Isso porque, a autoridade pode até mesmo
solicitar informações complementares do contribuinte, mas jamais ignorar os valores de
rendimentos declarados por 60 fontes pagadoras!!!
Aliás, se os informes de rendimentos e as declarações de imposto de renda retido na
fonte emitidos pelas fontes pagadoras não são merecedores de confiança, toda a
autuação não tem fundamento nenhum, posto que se baseia em informações indiciárias
que não foram confrontadas com documentos comprobatórios idôneos.
38/4. Somados todos os valores ora esclarecidos de rendimentos isentos ou sujeitos à
tributação exclusiva recebidos durante o ano de 1996, tem-se o total de disponibilidades
de R$ 528.345,41 que são mais do que suficientes para fazer frente ao total
remanescente em dezembro e R$ 401.910,83 (cf. demonstrado no item 38/1 supra).
39. Dessa forma, Sra. Conselheiros, na remota hipótese de não ser declarada a
decadência quanto às exigências de imposto de em razão de alegado acréscimo
patrimonial a descoberto do ano-calendário de 1996, o Recorrente apresenta origens
claramente suficientes para justificar as aplicações efetuadas durante o ano em tela,
devendo, por via de consequência, ser declarado insubsistente o auto de infração ora
guerreado quanto a este item.”
Fl. 2763
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 2402-001.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

Alegou o Recorrente inexistência de omissão de ganhos líquidos em mercado de
renda variável. Alegou que os elementos ora apresentados permite que seja composto o custo de
aquisição de diversas ações adquiridas no ano-calendário de 1990 mediante da utilização dos
índices de custo de aquisição. Também foram juntados com este recursos diversos documentos
que comprovam subscrições efetuados no período que foram atualizadas até 1995. Foi alegado a
inexistência de omissão de rendimentos, mencionando que não pode conceber que a norma
introduzida pelo art. 42 da Lei 9430/96 tenha realmente partido de uma observação apurada da
realidade dos fatos. Trouxe julgado da CSRF. Alegou que deve ser trazido o princípio da verdade
material nestes autos e equivoca-se a autoridade julgadora da DRJ quando diz ser incompetente
para analisar a constitucionalidade do art. 42, da Lei 9.430/96. Mencionou que o fiscal não
fiscalizou todo o período mencionado com tais documentos checando somente o período de
abril/1997 a maio de 1999.
No item 50 da defesa trouxe anexo uma planilha demonstrando a origem de
recursos. Disse que a maioria dos recebimentos é decorrente de recebimentos e que neste ato
junta planilha, doc. C-86, justificando o total de R$ 100.938,47. Mencionou ainda que
apresentou mais 3 planilha onde existem crédito tributários que devem ser exonerados, Juntou
jurisprudência CARF neste sentido. Requereu a redução da multa aplicada de 112,50%.
Em sessão realizada em 07/11/2007, na Resolução 102-02.405 os membros da 2a
Câmara do Conselho de Contribuinte resolveram, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
Efetuadas as diligências os autos subiram ao CARF que emitiu a Resolução no.
2402-000.600. No voto ficou mencionado para que fosse cumprida as seguintes diligências:
“1. Solicitar da BOVESPA data e valor das operações em que Isaac Michaan, CPF n°
938.126.71891, comparece, nos anos de 1997 a 1999, como comprador e vendedor em
operações na bolsa, bem assim informar as contas bancárias utilizadas nessas operações:
2. Intimar o Banco Bradesco para esclarecer a natureza dos lançamentos automáticos
em razão de rendimentos oriundos de ações custodiadas (doc. C90 — o histórico é
DOC-CRED AUT.);
3. Intimar o Banco Itaú para esclarecer se os lançamentos com histórico DOC se
referem aos pagamentos de juros sobre capital próprio (doc. C89)
4. Intimar o Banco Real para esclarecer sobre a Listagem C86, que o contribuinte alega
referir-se a dividendos da Grupo Real.
5. Solicitar ao autuado esclarecimentos quanto a conta bancária proveniente dos R$
3.803.742,74 (C87A — fl. 1338), e para apresentar elementos de prova das operações.
6. Intimar, ainda, o contribuinte acerca do relatório de diligência, com prazo para se
manifestar.”
Após o Termo de Diligência o Recorrente se manifestou e mencionou que o valor
de R$ 3.803.742,74 teve como fundamento a transferência entre contas e sua própria titularidade
junto a outras instituições financeiras, tratando-se, portanto, de transações financeiras de origem
comprovada não tratando de rendimento novo passível de tributação. A fim de fazer tal
comprovação anexou documento 01, mas até o momento não obteve resposta do banco.
Fl. 2764
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 2402-001.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

Diz que os elementos de prova estão acostados aos autos na planilha anexa a
própria intimação (C87-A), em especial os extratos bancários que já constam nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Vinicius Mauro Trevisan, Relator.
1. Preliminares
a. Do Mandado de Procedimento Fiscal
Dispõe a decisão da DRJ/SPOII:
“9. No caso vertente, a ação fiscal junto ao interessado foi determinada pelo Mandado
de Procedimento l Fiscal — Fiscalização n° 0813400 2001 01310 6, de 22/06/2001, à fl.
10 (vol. I), cuja ciência 40 contribuinte foi dada em 20/08/2001 (AR de fl. 11 — verso),
juntamente com o Termo de Intimação Fiscal datado de 15/08/2001 (fls. 11/12 – vol. I).
10. Examinando o referido MPF-F (fl. 10, vol. I), verifica-se que o Mandado foi emitido
com a observância de todas as formalidades exigidas no art. 7° da Portaria SRF n°
1.265/1999; quais sejam: - a numeração de identificação e controle, composta de
dezessete dígitos: 0813400 2001 0l310 6; II — os dados identificadores do sujeito
passivo: ISAAC MICHAAN, CPF 938.126.718-91, endereço à R. Sergipe, 575 — apt°
61, Higienópolis, São Paulo/SP; III — a natureza do procedimento fiscal a ser
executado: fiscalização; IV — o prazo para a realização do procedimento fiscal: até
20/10/2001; V — o nome e a matricula do AFRF responsável pela execução do
mandado: devidamente identificado; VI — o nome, o número do telefone e o endereço
funcional do chefe do AFRF a que se refere o inciso anterior: devidamente identificado;
VII — o nome, a matricula e a assinatura da autoridade emissora e, na hipótese de
delegação de competência, a indicação do respectivo ato: devidamente identificado;
VIII — o código de acesso "Internet" que permitirá ao sujeito passivo, objeto do
procedimento fiscal, identificar o MPF: 08431699.
11. A argumentação do interessado de que o procedimento de fiscalização em tela é
manifestamente nulo, por que o Mandado de Procedimento Fiscal n° 0813400 2001
01310 6, de 22/06/2001, limitou-se a mencionar que se tratava de fiscalização de IRPF
relativo aos períodos de apuração de 1996 a 1999, sem informar sobre as verificações
que seriam procedidas para a consta ação das bases de cálculo do tributo em questão,
em flagrante desrespeito ao art. 7 0, § 1 , da Portaria SRF n° 1.265/1999, com a redação
dada pela Portaria SRF 1.614/2000, é absolutamente improcedente.”
“17. Diz o referido art. 4° da Portaria SRF 1.265/1999 que:
“Art. 4o. O MPF será emitido na forma dos modelos constantes dos Anexos a esta
Portaria, do qual será dada ciência ao sujeito passivo, nos termos do art. 23 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, com redação dada pelo art. 67 da Lei n° 9.532, de 10
de novembro de 1997, por ocasião do início do inicio do procedimento fiscal. (grifei)
18. Se a ciência do MPF é dada por ocasião do inicio do procedimento fiscal, é porque o
disposto no art. 4° da Portaria SRF 1.265/1999 é dirigido ao Mandado de Procedimento
Fiscal originário, e não obrigatoriamente ao Mandado de Procedimento Fiscal-
Complementar.
19. No caso concreto, o disposto no aludido art. 4° foi devidamente observado pela
autoridade fiscal com a ciência dada ao contribuinte do MPF-Fiscalização n° 0813400
Fl. 2765
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 2402-001.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

2001 01310 6, de 22/06/2001, que instaurou o procedimento fiscal relativo ao IRPF,
com prazo de execução até 20/10/2001 (fl. 10), em 20/08/2001 (AR de fl. 11 -verso),
juntamente com o Termo de Intimação Fiscal datado de 15/08/2001 (fls. 11/12)”
“22. Na vigência da Portaria SRF 1.265/1999, com as alterações das Portarias SRF no
1.614, de 30/11/2000, 407, de 17/04/2001, e 1.020, de 31/08/2001, foram expedidos os
seguintes Mandados de Procedimento Fiscal Complementar:
- MPF-Complementar n° 0813400 2001 01310 6-1, de 18/10/2001, prorrogando o prazo
de validade para 17/11/2001 (fl. 04), notificado ao contribuinte em 12/12/2001
(Termo de Inicio de Fiscalização de fls. 14/15 e AR de fl. 16);
- MPF-Complementar n° 0813400 2001 01310 6 —2, de 14/11/2001, que prorrogou o
prazo de vali ade até 14/12/2001 e substituiu o responsável pela supervisão (fl. 05), do
qual o contribuinte foi notificado em 20/11/2001 (AR de fls. 06);
- MPF-Complementar n° 0813400 2001 01310 6-3, de 22/11/2001, que substituiu o
responsável p4la execução do Mandado (fl. 07), de cujo teor o contribuinte foi
notificado em 12/12/2001 (Termo de Inicio de Fiscalização de fls. 14/15 e AR de fl.
16);
- MPF-Complementar n° 0813400 2001 01310 6-4, de 14/12/2001, que prorrogou o
prazo de execução até 13/01/2002 (fl. 08), cientificado ao contribuinte em 23/01/2002
(AR de fl. 18);
- MPF-Complementar n° 0813400 2001 01310 6-5, de 27/12/2001, que prorrogou o
prazo de validade até 26/01/2002 (fl. 09), cientificado ao contribuinte em 23/01/2002
(AR de fl. 18(?, juntamente com o Termo de Continuação e Ciência de MPF
Complementar, de 15/01/2i02 (fl. 17).
23. Como se vê, todos os Mandados de Procedimento Fiscal Complementar emitidos na
vigência das citadas Portarias, sejam informações relativas à prorrogação de prazo de
validade do mandado, sejam alterações concernentes A. substituição do AFRF, foram
regularmente comunicados ao contribuinte.”
A norma dirigida pelo auditor fiscal ao contribuinte está contida no artigo 2o e §
único da portaria no 1.265 da RFB, uma vez que, após o ato de delegação, cabe ao auditor da
Receita Federal do Brasil, a intimação para início da fiscalização, nos moldes do artigo 2o e
parágrafo único da portaria no 1.265 da Receita Federal:
“Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições administrados
pela SRF serão executados, em nome desta, pelos Auditores Fiscais da Receita Federal
– AFRF e instaurados mediante ordem específica denominada Mandado de
Procedimento Fiscal – MPF.
Parágrafo único. Para o procedimento de fiscalização será emitido Mandado de
Procedimento Fiscal - Fiscalização (MPF-F), no caso de diligência, Mandado de
Procedimento Fiscal - Diligência (MPF-D).”
O sistema do direito positivo, como autopoiético que é, não reconhece simples
eventos não previsto em suas normas jurídicas. O sistema do direito positivo só reconhece evento
quando vertido em linguagem competente como fato jurídico, ou seja, no caso concreto, a data
da formalização do início do MPF em face do contribuinte, cujo agente competente empossado
para tal é o auditor fiscal.
Fl. 2766
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 2402-001.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

E é com a cientificação pelo auditor fiscal, que se inicia o MPF em face do
contribuinte nos moldes do artigo 7o, I do Decreto 70.235 e artigo 67 da Lei 9.532/1997, que
alterou o artigo 23 do Decreto 70.235.
Corroborando com a mesma linha de raciocínio, Leandro Paulsen e René
Bergmann Ávila (Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal
à luz da doutrina e da jurisprudência. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2003, p. 18)
afirma que somente o ato escrito dá inicio ao procedimento fiscal, que inclusive, deve ser
iniciado/praticado em face do contribuinte pelo auditor fiscal da Receita Federal:
“Ato escrito. Somente o ato escrito dá início à ação fiscal. É formalidade essencial sem
a qual o procedimento fiscal não tem início. Contatos verbais não dão início à ação
fiscal e devem ser evitados, em especial pelo fato de que as regras atuais exigem
Mandado de Procedimento Fiscal, expedido pelo Delegado determinando ao Auditor
Fiscal o procedimento. Por força do Decreto no. 3.724/2001, sem a ordem contida no
MPF o procedimento será destituído de requisito regulamentar e, por decorrência nulo,
podendo contaminar todos os atos subsequentes. Praticado por servidor competente. O
ato escrito deverá ser praticado por servidor competente, esclarecendo-se, no caso de
competência por delegação, o ato administrativo que a tenha atribuído, e, no caso de
competência legal, o dispositivo de lei que atribua ao servidor a competência. Segundo
o disposto no art. 6o da Medida Provisória n° 1.971/00, o Auditor-Fiscal do tesouro
Nacional tem a competência para executar os procedimentos de fiscalização e, ao final,
constituir o crédito tributário.”
Concluindo, Alberto Sodré Zile, menciona a competência exclusiva do Auditor da
Receita Federal para executar o MPF:
“O MPF que determinar a execução de procedimento fiscal quer seja de fiscalização ou
de diligência conterá, obrigatoriamente, numeração de identificação e controle, dados
identificadores do sujeito passivo, nome e a matrícula do ARF responsável pela
execução do mandado, bem como nome, número do telefone e endereço funcional do
chefe deste Auditor, nome, matrícula e assinatura da autoridade outorgante e código de
acesso à Internet que permitirá ao sujeito passivo identificar o MPF. A competência
para constituir o crédito tributário, mediante lançamento, é do servidor ocupante do
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal (AFRF), conforme art. 6o, I, a, da Lei no
10.593/2002. Sendo o procedimento fiscal preparatório do lançamento, é de se concluir
que o servidor competente a que alude o dispositivo legal é o AFRF. Vale observar que
o art. 2o da Portaria SRF no 6.087/2005 determina aos AFRF a execução dos
procedimentos fiscais.”
Os termos anteriormente a esta data, são decorrentes de uma relação Estado –
Estado e não Estado – Contribuinte. Neste sentido vejamos as valiosas afirmações de Cristiano
Carvalho (Teoria do Sistema Jurídico, Direito Economia e Tributação, Editora Quatier Latin,
p.204):
“O direito é um sistema comunicacional no qual os sujeitos de direito trocam
mensagens. Esses sujeitos são os pólos emissores e receptores da comunicação jurídica,
e a relação entre eles é uma relação jurídica. Essa relação pode se dar em várias
combinatórias: Estado com Estado, nas suas várias apresentações: União com Estado,
Estado com Município, Autarquia com Autarquia, Órgão público com empresa pública,
etc. Particular com particular ou Estado com particular, relação jurídica pertinente ao
Direito Administrativo e ao Direito Tributário.”
E complementa:
Fl. 2767
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 2402-001.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

“O receptor da mensagem jurídica só poderá optar pelo cumprimento ou não do diretivo
se tiver conhecimento dele; ou melhor, só poderá ser destinatário ou receptor do direito,
se houver um emissor que envie a mensagem; só poderá ser qualificado como seguidor
ou como violador da lei se tomar conhecimento dela.”
O procedimento fiscal tão somente tem início em relação ao contribuinte na data
em que o mesmo é cientificado e intimado nos moldes do artigo 7o, I do Decreto 70.235:
“SEÇÃO III- Do Procedimento
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;”
Explica-nos Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martinez Lopes (Processo
Administrativo Fiscal Comentado de acordo com a Lei no 11.941, de 2009 e o Regimento Interno
do CARF, Editora Dialética, 3a Edição, São Paulo, 2010, p.139), que este procedimento é
realizado pelo Auditor Fiscal:
“Inicia-se o procedimento fiscal com o primeiro ato de ofício praticado por servidor
competente. A competente para constituir, mediante lançamento, o crédito tributário é
dos ocupantes do cargo de Auditor – Fiscal da Receita Federal do Brasil, relativamente
aos tributos e contribuintes administrados pela Secretaria da Receita Federal. Dos
poderes conferidos, conclui-se terem os auditores-fiscais liberdade na coleta de dados e
informações relacionadas ao fato gerador para a aferição da efetiva subsunção dos
eventos ocorridos no mundo fenomênico à hipótese posta em abstrato na norma que
rege o tributo sob exame.”
O MPF é uma série de atos administrativos que visam apurar num procedimento
fiscalizatório, eventuais créditos tributários não constituídos pelo contribuinte, seja em função de
eventuais omissões, seja em função de interpretações da legislação tributária contrárias ao
entendimento do Ente Estatal, que culmine em redução ou no não pagamento de tributos.
Não obstante, ainda que tivessem equívocos ou meros erros formais no MPF isto
não é causa de nulidade do auto de infração constituído, esta matéria já está sumulado junto ao
CARF da Súmula 171:
“Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).”
Vejamos o que a jurisprudência do CARF diz a respeito:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAAno-calendário: 2003
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. LANÇAMENTO DE TRIBUTO
NÃO MENCIONADO NO MPF. COMPETÊNCIA DO AGENTE FISCAL.
AUSÊNCIA DE NULIDADE DO LANÇAMENTO. CONCLUSÕES.O agente fiscal
está autorizado a lançar tributos não referidos expressamente no MPF. As normas que
regulamentam a emissão de mandado de procedimento fiscal dizem respeito ao controle
Fl. 2768
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 2402-001.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

interno das atividades da Receita Federal, eventuais vícios na sua emissão e execução
não afetam a validade do lançamento.”
(Proc. 11516.001449/2005-14. No Acórdão: 9101-004.676. Data da sessão: 16/01/2020)
AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.Eventuais irregularidades atinentes ao MPF, por si sós, não induzem
à nulidade do processo administrativo fiscal, uma vez que tal instrumento serve como
mero controle da atividade fiscal e não como um limitador da competência dos
auditores, que possui contornos legais próprios.
(Proc. 35464.000821/2006-77. No. acórdão: 9202-008.028. Data da sessão: 23/07/2019)
b. Da Decadência
Entendeu o autuado que houve a decadência. O caso é de aplicação do art. 173, I
do CTN.
Na leitura do § 4a do artigo 150 do CTN realmente é previsto a contagem do prazo
decadencial de 5 anos a partir da ocorrência do fato gerador nos casos de lançamento por
homologação em que há o pagamento antecipado do tributo, salvo de comprovada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação, conforme última parte do parágrafo 4o.
Assim sendo, o prazo decadencial passa a ser contado pela regra contida no artigo
173, I, do CTN.
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.”
Não destoa deste entendimento a Súmula Vinculante do CARF no. 72 que prevê:
“Súmula CARF no 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.”
Vejamos decisão do STJ no Resp no. 973.733-SC (2007/0176994-0):
“EMENTA
PROCESSUAL
CPC.
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do
CTN. IMPOSSIBILIDADE. 1. O prazo tributário decadencial (lançamento seguinte
àquele em de que qüinqüenal ofício) o para conta-se lançamento o do Fisco constituir
primeiro poderia ter dia sido do o crédito exercício efetuado , nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
Fl. 2769
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 2402-001.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005). 2. É que a decadência ou caducidade , no âmbito do Direito Tributário,
importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário
pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da tributos sujeitos ao
decadência lançamento de do direito ofício, sujeitos efetua ao o lançamento pagamento
por homologação antecipado ou em de nos que lançar casos o nos casos dos de tributos
contribuinte não (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210). 3. O dies rege-se a
pelo quo do disposto prazo no qüinqüenal artigo 173, I, da do aludida CTN , regra
decadencial sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do
exercício seguinte à ocorrência do fato imponível , ainda que se trate de tributos sujeitos
a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier , "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro , "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Diniz de Santi , Marcos "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199). 5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das
contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne
aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e
(iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001. 6.
Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo. 7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
(REsp n. 973.733/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/8/2009,
DJe de 18/9/2009.)
Assim, comungo do pensamento da DRJ sobre a decadência relativamente ao ano-
calendário de 1996. Uma parcela do auto de infração foi alcançada pela decadência em
01/01/2002 visto que o auto de infração somente foi lavrado em 26/12/2002.
2. Mérito
Das diligências realizadas pela DRF conforme conversão em diligência que
decidiu o CARF no acórdão n° 2402000600
Nas fls. 2.733 a RFB mencionou que o valor de R$ 3.803.742,74 seria proveniente
de outra conta de mesma titularidade. No relatório da Receita Federal as fls. 2733, entendeu que
não foi comprovado a origem do valor de R$ 3.803.742,74.
Vejamos suas conclusões:
“Conclusão quanto à intimação para o fiscalizado: a despeito de o contribuinte
argumentar que todos os créditos relacionados no Anexo C-87-A-fl 1338, no montante
de R$ 3.803.742,74, seriam provenientes de outra conta de mesma titularidade, pois
foram descritas, no “HISTÓRICO”, como DOC-D, não documentou a suposta
titularidade dessa conta bancária e assim como deixou de documentar essas operações,
conforme solicitado na intimação. Diante o exposto, não consideramos como
comprovado o montante de R$ 3.803.742,74 (Anexo C-87-A-fl.1338).
Fl. 2770
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 2402-001.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

No entanto analisando a defesa as fls. 1303/1305 que conclui que a recorrente
provou algumas transferências que não podem ser denominadas aqui como renda devendo ser
excluídas da tributação.
Em relação ao Bradesco a DRF entendeu que o montante de R$ 84.224,39 como
comprovado, devendo ser tributado, conforme demonstrativo às fls. 2.734.
Vejamos:
“Conclusão quanto à intimação para o Banco Bradesco S/A. Em alguns documentos de
lançamento exibidos pela instituição financeira é possível identificar o remetente e
noutros, de forma mais detalhada, a especificação do lançamento (dividendos). Portanto,
consideramos comprovados os lançamentos que atingiram o montante de R$ 84.224,39
e os demais, pela ausência de identificação do remetente ou de prova documental, como
não comprovados. O Bradesco mencionou quadro demonstrativo onde demonstra a
impossibilidade de identificar o remetente.”
Com relação a manifestação junto ao Banco Santander este informou que os
registro anteriores a 01/01/1998 foram destruídos, conforme fls. 2734, item 3.3. Entendeu pela
tributação no valor de R$ 100.938,47.
Assim se manifestou a DRF:
“Conclusão quanto à intimação para o Banco Santander (sucessor do Banco Real S/A)
(período de 01/01/1997 e 31/12/1999). Em resposta à Intimação, o Banco Santander
(sucessor do Banco Real S/A) informa que “...não logramos êxito na localização dos
lançamentos anteriores a 01/01/2008.Os dados sofreram expurgo nas bases históricas,
pois excedem o período previsto para prescrição adotada pelas instituições
financeiras...” (negrito nosso). O contribuinte limitou-se a argumentar que os valores
relacionados no “Doc C86” devam ser reconhecidos como pagamento de dividendos, e,
portanto, excluídos da base de cálculo do lançamento; igualmente, não documentou os
argumentos. Desta forma, os valores constantes do Doc C86, no montante de R$
100.938.47, consideramos como não comprovados.”
Com relação a intimação do Banco Unibanco, conforme planilha doc. C-89, fls.
2734 no valor de R$ 11.964,68 a RFB considerou como comprovado uma vez que se refere a
juros sobre capital próprio. Desta forma foi considerada como comprovantes os créditos.
Vejamos:
“Conclusão quanto à intimação para Banco Itaú/Unibanco S/A. Em resposta à
Intimação, o Banco Itaú S/A confirmou que os valores constantes da planilha DOC
(C89), no montante de R$ 11.964,68, referem-se a juros sobre capital próprio, assim
como, o contribuinte solicita a exoneração dos valores relacionados no DOC (C89), o
qual consideramos como comprovados os créditos.”
Concluiu a DRF, em relação ao Santander, que os valores relacionados pelo
contribuinte no documento C-86 do recurso voluntário devem ser reconhecidos como pagamento
de dividendos e excluídos da base de cálculo de lançamento.
Na conclusão da intimação para o Banco Santander, referente o período
01/01/1999 a 31/12/1999, o recorrente informou não ter êxito em localizar os lançamentos
anteriores a 01/01/1998.
Fl. 2771
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 2402-001.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

O Recorrente limitou-se a argumentar que os valores relacionados nos
documentos C-86 devem ser reconhecidos para pagamento de dividendos porém não argumentou
os lançamentos, sendo certo que o valor de R$ 100.937,47 foi considerado como não
comprovado, conforme item 3.3 (período de 01/01/1997 a 31/12/1999 às fls. 2.734).
Com relação a Bovespa, a RFB às fls. .2735, item 3.5 decidiu que as operações
insertas nas planilhas trazidas pela Bovespa não podem ser acatadas pois não terem sido
ratificadas pela Bovespa. Nestas condições entendo aplicável para o efeito de custo de aquisição
do ativo, a atribuição de custo zero para estes ativos alienados conforme art. 16, § 4o da Lei
7.713/88, devendo ser realizada a tributação.
Vejamos:
“Conclusão quanto à intimação para BOVESPA. Os documentos coletados da
BOVESPA revelam todas as operações e as movimentações realizadas pelo contribuinte
no período de 1997 até 1999. Possível, portanto, identificar todas as operações de
compra e venda de ativos nesse mercado e nesse período. Na manifestação, o
contribuinte alega que, nos apurados ganhos líquidos em mercado de renda variável, a
fiscalização desconsiderou o real custo de aquisição das diversas ações negociadas;
assim como, deixou de computar prejuízos existentes no período. E para tanto, procurou
demonstrar nas planilhas denominadas DOC.O3 e DOC.04 a apuração dos
ganhos/prejuízos no mercado de renda variável. Constatamos, contudo, que as
apurações insertas nessas planilhas não podem ser acatadas por não serem ratificadas
com as informações trazidas da BOVESPA. Nessas condições, entendemos aplicável,
para efeitos de aferição do custo de aquisição dos ativos, a atribuição de custo zero para
esses ativos alienados, nos termos do disposto no artigo 16, § 4o, da lei 7.713/1988 e,
portanto, consideramos procedente as imputações feitas no lançamento de ofício.
Concluso a diligência, proponho o retorno do processo à 4a Câmara/2a Turma
ordinária/CARF, para conclusão do julgamento do recurso voluntário.
O contribuinte não fez prova contrária em relação aos argumentos mencionados
neste termo de diligência (resolução n° 10202405).
Devem ser provados os fatos controvertidos e relevantes no processo.
Controvertidos são os fatos alegados por uma parte e contestados peia outra. Relevantes são os
que influem no julgamento da lide. Incluem-se entre eles, por um lado, os fatos relacionados à
constituição do direito da Fazenda ao crédito tributário e, por outro, à negação desse direito pela
defesa transcorrer do processo.
A relevância pode ser tanto jurídica quanto lógica. Segundo Michele Taruffo, a
relevância jurídica está relacionada à qualificação do fato por uma norma jurídica e aos efeitos
previstos pelo Direito. Assim, entre as inúmeras descrições possíveis de um fato, seleciona-se
aquela que permite que o fato seja juridicamente qualificado segundo a norma aplicável (fala-se
em fatos jurídicos principais, constitutivos, materiais etc.). A relevância lógica, por sua vez,
caracteriza aqueles fatos que não são juridicamente dos por norma alguma, mas seu
conhecimento pode resultar em conclusões úteis para demonstrar a verdade ou falsidade de um
fato juridicamente qualificado.1
Da quebra do sigilo fiscal

1 La Prueba. Madri-Barcelona: Marcial Pons, 2007, p. 19.
Fl. 2772
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 2402-001.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

No que diz respeito a impossibilidade de violação de sigilo bancário a matéria já
esta pacificada no STF:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em
um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos
referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade
política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da
autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de
personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de
ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja,
inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é
satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na
medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado
soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela
Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria
da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão.
Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese
em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6o da
Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva,
bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da
sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos
termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega
provimento.
(RE 601314, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG
15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016)
Nesse sentido já ficou pacificado pelo STF que há possibilidade de quebra de
sigilo bancário pela fiscalização.
Do acréscimo patrimonial a descoberto
No que diz respeito ao acréscimo patrimonial a descoberto, diz a Lei 7.713/88 que
a sistemática de apuração do IRPF a partir de 01/01/1989 passou a ser em bases mensais, ou seja,
na medida em que os rendimentos e os ganhos de capital fossem percebidos, conforme cita o seu
art. 2o em que o IRPF será devido mensalmente, a medida em que os rendimentos e ganhos de
capital forem percebidos. Essa sistemática foi mantida pela Lei 8.134/90 que introduziu o ajuste
anual.
Fl. 2773
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 2402-001.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

A hipótese de incidência do acréscimo patrimonial está no art. 3o§ 1o da Lei
7.713/88 e sua forma de apuração mês a mês conforme art. 2o da Lei 8.134/90.
Às fls. 724/726 foi elaborado um demonstrativo de variação patrimonial a
descoberto detectado nos meses de Jan/96 a Abr/96, Jul/96, Nov/96 e Dez/96, decorrente de
saldos constantes em contas mantidas junto em instituições financeiras em 01/12/1996, não
incluídos na DIRPF 1997/1996 e não justificados, bem como de negócios realizados em 1996 na
Bovespa também não justificados, conforme termo de intimação de 02/12/2002 de fls. 32/33 e
35/38.
O contribuinte havia sido intimado a justificar a origem tanto dos saldos de
aplicações financeiras em 31/12/96, quanto de Recursos aplicados na bolsa de valores em 1996
no montante de R$ 351.700,84, representada por compras no valor de R$ 514.998,75, deduzidos
o valor de R$ 163.297,91 de venda de ações.
No demonstrativo de fls. 724/726 foi realizado como origem de recursos
declarados os valores relativos às alienações das ações declaradas nas DIRPF/1997-AC 1996
(fls. 98/103), com exceção da alienação de 300.00 ações PNA da COPENE AS, por R$
50.997,00. Também, não foram computados os valores dos rendimentos declarados como
sujeitos à tributação exclusiva, segundo item A-3 do Termo de Verificação de fl. 720, por falta
de apresentação de comprovantes, apesar das intimações para tal.
Nos moldes das fls. 173/219 e em atendimento ao Fisco as fls. 121/123 constata-
se que no ano-calendário de 1996 não há registro de alienação das 300.000 ações PNA da
COPENE SA por R$ 50.997,00 conforme fls. 98/103. Não houve por parte da recorrente
qualquer prova de venda das ações.
A fiscalização desconsiderou a alienação como fonte de recurso na análise da
avaliação patrimonial nos moldes das fls. 724/726.
No entanto, o Fisco computou como ingresso de Receita as demais alienações de
ações consignadas na DIRPF de fls. 98/103. São elas (112.247 ações ON da Celulose Irani SA,
em 25/06/1996, por R$ 29.258,30; 1.223.770 ações ON da CEMIG SA, em 02/08/1996, por R$
38.548,51; ações PN das Industrias Fabrini SA, por R$ 34,65, em 27/05/1996; 52.077 ações PN
das Industrias Fabrini SA, por R$ 5.639,93, em 27/05/1996), apesar da decadência.
Como é sabido o acréscimo patrimonial deriva de uma presunção e deve ter prova
em contrário para o seu esclarecimento a sua inexistência.
Conforme fls. 1232 dos autos foi acolhido o recebimento de dividendos no ano-
calendário de 1996, como fonte de recursos da variação patrimonial conforme fls. 724/726 e
868/879.
Os rendimentos recebidos por Congregação Monte Sinai no montante de R$
7.779,74 consignados na DIRPF por ausência de informação foram distribuídas mês a mês de
Janeiro a Dezembro, a razão de 1/12 total anual. A partir daí às fls. 1.233 a DRJ elaborou um
novo cálculo para o ano-calendário de 1996, apesar da decadência.
Fl. 2774
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 2402-001.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

A DRJ recalculou o valor da variação patrimonial a descoberto conforme fls.
1048/1049. Então os novos valores de acréscimos patrimonial a descoberto são os constantes nas
fls. 1.233.
Da omissão de ganhos em renda variável
Pretende a recorrente que na apuração do ganho em renda variável relativamente
as operações de venda realizadas no ano-calendário de 1999 quais sejam 16 ações PN da Borlem
SA por R$ 5.385,28 (29/01/1999), 189.300 ações ON da Cimento Itaú SA por R$ 57.857,65
(12/11/1999) e 1.500.000 ações ON da Sabesp por R$ 229.500,00 (11/05/1999).
Conforme item B-1 do termo de intimação de 02/12/2002 fls. 32/90 e item B-1 do
termo de verificação fls. 720/721 não apresentou a origem dos títulos e papeis vendidos na
Bovespa no período de 1997 a 1999, no montante de R$ 11.263.776,11, não juntando
documentos hábeis sequer fotocópia do original e nem informou os respectivos títulos e suas
vendas na DIRPF 98/99 ano-calendário 97 e 98.
O contribuinte não comprovou através de documento hábeis e idôneos os valores
em 31/12/98 das ações das empresas acimas aludidas, declarados na DIRPF/99-AC 1998 fls.
114.
A busca pela verdade dos fatos deve ser exercida no processo dentro do sistema
de garantias constitucionais que protegem as partes contra abusos. Por isso, o desenvolvimento
da atividade probatória está amplamente regulamentado, submetendo os julgadores e os tribunais
a um bom número de regras processuais. Assim, a perseguição da verdade, nos ordenamentos
jurídicos atuais, desenvolve-se de acordo com regras processuais que condicionam a validade da
decisão final do processo.
Para Paulo de Barros Carvalho,
“o sistema de direito positivo indica os momentos em que os podem ser constituídos
mediante produção probatória, impõe prazos para a apresentação de defesas e de
recursos (tempestividade), além de estabelecer o instante que as decisões se tornam
imutáveis (coisa julgada). Com determinações desse jaez, fornece limites dentro dos
quais a verdade será produzida, prescrevendo sejam tomadas como verídicas no átimo e
formas legais, independentemente de sua relação como mundo das coisas.”2
Com efeito, é o próprio Carnelutti quem sustenta que “probar, em efecto, ya no
significará demostrar la verdad de los hechos controvertidos, sino determinar o fijar formalmente
los hechos mediante determinados procedimientos”.3
O procedimento probatório, em sentido amplo, compreende a totalidade formal do
processo, abrangendo não só as formalidades, mas, especialmente, a delimitação de poderes,
faculdades e deveres dos sujeitos processuais, a coordenação de sua atividade, ordenação de
procedimento e organização do processo, com vistas a que sejam atingidas as suas finalidades
primordiais.4

2 Apud TOMÉ, Fabina Del Padre, A Prova no Direito Tributário. São Paulo. Noeses, 2005, p. 33
3 La Prova Civile. Roma: Edizioni dell" Ateneo, 1947, p 55.
4 OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. Do Formalismo do Processo Civil São Paulo: Saraiva, 1997, p. 7.
Fl. 2775
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 2402-001.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

A disciplina da atividade probatória abrange a definição dos momentos em que se
permite a proposição e a produção da prova. Essas regras não estabelecem limites à prova, como
ocorre com as proibições de prova, mas apenas visam disciplinar o processo e os modos como a
prova deve ser regularmente levada a cabo.5
No que diz respeito a compra de diversas ações realizadas no período de 91 a 95
fls. 890/909 temos onze mil ações da Antártica Piauí, 126 PNA (25/04/95 fls. 890) 965 mil ações
da Bandep 112 PN (09/01/91), 500 mil ações da SELG 102 PNB (11/07/95 fls. 891).
Não há entre as documentações trazidas pela recorrente que demonstre que as
ações cujo o custo foi considerado zero pela fiscalização (fls. 733/762).
A fiscalização adotou o procedimento correto referente ao ganho líquido em renda
variável nos moldes das fls. 729/762 onde não ficaram comprovadas perdas que pudessem
realizar uma compensação.
Contribuinte quedou-se inerte na produção dessas provas não se valendo do art.
16 do decreto 70.235
A recorrente fundamentou seu pleito no art. 4, alínea d do decreto lei 1.510/76
argumentando que a maior parte das ações vendidas nos anos de 96 a 99 eram de sua propriedade
há mais de 20 anos, estando sujeito a isenção.
O fato é que o referido dispositivo que estabelecia a isenção do IR nas alienações
realizadas após decorrido o período de 5 anos da data da sua subscrição ou mesmo aquisição foi
expressamente revogado pelo § 5°, do art. 3° da lei 7.713 c/c art. 58 do mesmo diploma legal
esta assim mencionado.
“Art. 3°.(...)
§ 5°. Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
Art. 58 Revogam-se o art. 50 da Lei n° 4.862, de 29 de novembro de 1965, os artigos 1°
a 9° do Decreto-lei n° 1.510, de 27 de dezembro de 1976,..........., e demais disposições
em contrário.”
Assim não comungo do mesmo pensamento da DRJ em seu julgamento as fls.
1236.
“Com a revogação expressa do permissivo legal que outorga a isenção, não estão mais
alcançadas pela isenção os ganhos líquidos apurados nas alienações de ações realizadas
posteriormente à edição da Lei n° 7.713/88, ainda que relativa às alienações de ações
que haviam completado cinco anos de posse até 31/12/1988.
O art. 144 do CTN denota que o lançamento tributário reportar-se-á ao passado e
haverá a Constituição do Crédito Tributário pela legislação então vigente ainda que
posteriormente alterada ou revogada.

5 ANDRADE, Manuel da Costa. Sobre as Proibições de Prova no Processo Penal. Coimbra: Coimbra Editora, 2006,
p. 85.
Fl. 2776
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 2402-001.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

Desta forma o lançamento deveria atacar fatos pretéritos e fazer incidir o art. 4°
alínea d do Decreto-Lei n° 1.510/76 e não o § 5° do art. 3° da Lei 7.713 cumulada com o art. 58
da mesma norma.
A respeito do direito adquirido invocado pelo contribuinte com fundamento no
art. 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Vale lembrar que o implemento da condição
prevista no art. 4°, “d”, do Decreto-lei n° 1.510/1976, em 31/12/1988, gera direito adquirido,
aplicando-se a lei tributária vigente à época da ocorrência do fato gerador.
A Constituição da República de 1988, ao estabelecer os direitos fundamentais
garantidos pelo Estado Democrático de Direito, nesta categoria inseriu o direito adquirido,
impedindo a sua modificação por lei superveniente, nos termos do inciso XXXVI do artigo 5°.
Ao discorrer sobre a segurança jurídica, o professor Roque Antonio Carrazza6
demonstra com clareza a impossibilidade de lei posterior suprimir direito adquirido, como se
constata na transcrição adiante:
“Em remate, convém assinalarmos que o direito adquirido e o ato jurídico perfeito mais
do que imunes ao efeito retroativo da lei nova, impedem que esta, de algum modo, os
desconstitua. (...)
Neste sentido, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito asseguram a ultratividade da
lei velha, que continuará a disciplinar as situações que sob sua égide se consumaram,
mesmo depois da entrada em vigor da lei nova. Tudo em homenagem ao princípio da
segurança jurídica.”
O professor Humberto Ávila7 ensina que “a segurança jurídica é associada, por
exemplo, ao ideal de previsibilidade”. Para ele, “o cidadão deve poder prever as consequências
que serão imputadas às ações praticadas”. Disso decorre a capacidade de se conhecer como as
normas serão aplicadas, pois, do contrário, o elemento surpresa permeará a aplicação das leis,
interferindo na esfera de cognição do contribuinte, do fisco e dos julgadores das lides de
qualquer natureza, inclusive aquelas em matéria tributária.
No âmbito do direito tributário, com relação às isenções condicionadas, o instituto
do direito adquirido está regulado no artigo 178 do CTN. Da redação desse dispositivo, verifica-
se clara preocupação do ente legislador em preservar o direito adquirido às isenções fiscais
condicionadas. Vejamos seus exatos termos:
“Artigo 178. A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de
determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo,
observado o disposto no inciso III do art. 104”
Portanto, nos termos do artigo 178 do CTN, uma vez cumprida a condição exigida
na legislação tributária para fazer jus à isenção fiscal, o contribuinte passa a ter direito adquirido
à isenção, independentemente da posterior revogação do dispositivo legal que a estabeleceu.

6 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 13. Ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p.
555.
7 ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica. Entre permanência, mudança e realização no direito tributário. São Paulo:
Malheiros, 2011. p. 167.
Fl. 2777
DF CARF MF
Original

Fl. 24 da Resolução n.o 2402-001.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

Em consonância com o acima externado, sobre a interpretação do artigo 178 do
CTN, é de relevo transcrever a seguinte lição do professor Aurélio Pitanga Seixas8, para quem:
“No plano normativo, como já visto, toda e qualquer norma jurídica pode ser revogada,
em qualquer tempo, mesmo que contenha um prazo certo de vigência.
Não pode, nem existe qualquer dispositivo constitucional neste sentido, vedando a um
legislador de uma determinada legislatura, revogar normas isencionais instituídas em
legislações anteriores.
Portanto, a lei, a norma isencional, pode ser revogada, sempre e a qualquer tempo.
Como já foi examinado em capítulo anterior, se a pessoa isenta já cumpriu os requisitos
e exigências fixados na norma isencional, passa a ter direito adquirido ao gozo do favor
fiscal, cuja duração dependerá do tributo e do eventual prazo concedido pelo
legislador.”
Nesse mesmo sentido também é a lição do professor José Souto Maior Borges9,
quando analisa o tema relativo ao direito adquirido às isenções condicionadas. São suas as
seguintes palavras:
“Ao contrário, nas isenções condicionais, a lei estabelece as condições e os requisitos
para a sua concessão. Tais condições e requisitos ordinariamente exigem do titular da
isenção, como pondera Carlos Maximiliano, esforço dispendioso, obra cara,
imobilização de capitais próprios ou tomados a juros.
Se nessas circunstâncias fosse juridicamente possível a cessão de plano da fruição do
benefício fiscal, restabelecido total ou parcialmente, o ônus da tributação, ninguém
arriscaria a seu futuro financeiro; ninguém acudiria aos acenos do Estado, através da
legislação de incentivos fiscais, particularmente em matéria de isenções. A qualquer
tempo, poder-se-ia dar a ruptura do equilíbrio financeiro do investimento privado, com a
superveniência da lei revogadora.”
No mesmo sentido defendido pela melhor doutrina, o Supremo Tribunal Federal
unificou sua jurisprudência sobre o assunto, editando a Súmula n. 544, na qual se manifesta
expressamente sobre o direito adquirido à isenção condicionada: isenções tributárias concedidas,
sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.
Assim, conclui-se que o sistema constitucional tributário não permite que lei
posterior defina o tratamento tributário dos fatos jurídicos ocorridos sob a égide da lei anterior,
especialmente nos casos em que a lei anterior estabelecia isenção tributária condicionada ao
cumprimento pelo contribuinte de condição onerosa; com efeito, a revogação de regra isentiva
tributária não pode suprimir ou impedir o gozo de direito adquirido.
O Decreto-lei n. 1.510, de 27 de dezembro de 1976, em seu artigo 1°, disciplinava
a tributação pelo imposto sobre a renda da pessoa física nos casos em que dita renda tivesse
origem em ganho de capita auferido na alienação de participações societárias. São seus os
seguintes termos:

8 SEIXAS, Aurélio Pitanga. Teoria Geral das Isenções Tributárias. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999.p 164.
9 BORGES, José Souto Maior Borges. Teoria Geral da Isenção Tributária. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 79-
80.
Fl. 2778
DF CARF MF
Original

Fl. 25 da Resolução n.o 2402-001.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

“Artigo 1°. O lucro auferido por pessoas físicas na alienação de quaisquer participações
societárias está sujeito à incidência do imposto de renda, na cédula “H” da declaração
de rendimentos.”
O mesmo Decreto-lei n. 1.510/1976 estabeleceu, em seu artigo 4°, alínea “d”,
regra de isenção do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital auferido na alienação de
participação societária, desde que fossem atendidas determinadas condições:
“Artigo 4°. Não incidirá o imposto de que trata o artigo 1°:
a) nas negociações, realizadas em Bolsa de Valores, com ações de sociedades
anônimas;
b) nas doações feitas a ascendentes ou descendentes e nas transferências “mortis causa”;
(Redação dada pelo Decreto-Lei n. 1.579, de 1977)
c) nas alienações em virtude de desapropriação por órgãos públicos;
d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da
subscrição ou aquisição da participação.”
Dos termos do artigo 4°, alínea “d”, do Decreto-lei n. 1.510/1976, abstrai-se que,
para fazer jus à isenção, a lei impunha o cumprimento de condição prévia por parte do
contribuinte pessoa física, que consistia na manutenção, em seu patrimônio, da referida
participação societária por um período mínimo de cinco anos.
Posteriormente, com a promulgação da Lei n. 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
foi revogada a alínea “d” do artigo 4° do Decreto-lei 1.510/1976. São os seguintes os termos do
artigo 1° da citada Lei 7.713/1988:
“Artigo 1°. Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1° de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta Lei.
(...)
Artigo 57. Esta Lei entra em vigor em 1° de janeiro de 1989.
Artigo 58. Revogam-se o art. 50 da Lei n. 4.862, de 29 de novembro de 1965, os arts. 1°
a 9° do Decreto-Lei n. 1.510, de 27 de dezembro de 1976, os arts. 65 e 66 do Decreto-
Lei n. 1.598, de 26 de dezembro de 1977, os arts. 1° a 4° do Decreto-Lei n. 1.641, de 7
de dezembro de 1978, os arts. 12 e 13 do Decreto-Lei n. 1.950, de 14 de julho de 1982,
os arts. 15 e 100 da Lei n. 7.450, de 23 de dezembro de 1985, o art. 18 do Decreto-Lei
n. 2.287, de 23 de julho de 1986, o item IV e o parágrafo único do art. 12 do Decreto-
Lei n. 2.292, de 21 de novembro de 1986, o item III do art. 2° do Decreto-Lei n. 2.301,
de 21 de novembro de 1986, o item III do art. 7° do Decreto-Lei n. 2.394, de 21 de
dezembro de 1987, e demais disposições em contrário. “
Após a revogação da norma isentiva, emergiu situação de insegurança para
aqueles que optaram por manter no patrimônio determinada participação societária, pelo prazo
estabelecido no Decreto-Lei n. 1.510/1976, para com isto cumprir a condição legal e fazer jus à
isenção do imposto sobre a renda que incidiria sobre o resultado positivo da operação de venda.
Como dito, sobre a interpretação das normas de desoneração fiscal, o CTN, em
seu artigo 111, inciso II, estabelece expressamente orientação no sentido de que a interpretação
Fl. 2779
DF CARF MF
Original

Fl. 26 da Resolução n.o 2402-001.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

da legislação sobre isenção deve ser feita de forma literal. Por outro lado, o artigo 110 do CTN
restringe o conteúdo e o alcance da norma tributária, ao estabelecer:
“Artigo 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente,
pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do
Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.”
Nesse contexto, verifica-se que a isenção estabelecida pelo artigo 4°, alínea “d”,
do Decreto-lei n. 1.510/1976 exigia, como condição onerosa, que a alienação da participação
societária somente ocorresse “após decorrido o período de cinco anos da data da subscrição ou
aquisição da participação”.
Assim, considerando que a revogação do artigo 4°, alínea “d”, do Decreto-lei n.
1.510/1976, ocorreu em 22 de dezembro de 1988, com a promulgação da Lei n. 7.713/1988, cuja
vigência iniciou em 1° de janeiro de 1989, para que fique constituído o direito adquirido à
isenção do imposto sobre a renda da pessoa física, é necessário o cumprimento da condição
onerosa, ou seja, a aquisição da participação societária até cinco anos antes da vigência da lei
revogadora do benefício.
A onerosidade da isenção prevista na alínea “d” do artigo 4° do Decreto-lei n.
1510/1976 residia na obrigatoriedade de não alienar a participação societária a menos de cinco
anos adquirida ou subscrita, para com isso fazer jus à isenção do imposto sobre a renda que
incidiria sobre o ganho de capital.
Ao estabelecer o prazo de cinco anos, a União incentivou o contribuinte a
permanecer com a participação societária em seu patrimônio, não a alienando, para ao final do
prazo condicional gozar do direito de isenção sobre eventual ganho de capital. No caso, a lei
exigia do contribuinte uma obrigação de não fazer, com a garantia de “prêmio” futuro, que seria
a economia financeira decorrente da isenção do imposto.
Como lecionam os professores Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha10,
“o Superior Tribunal de Justiça mantém a função de interpretar a legislação infraconstitucional,
corrigindo ilegalidades cometidas no julgamento de causas, em última ou única instância pelos
Tribunais Regionais Federais e pelos Tribunais de Justiça”.
Apesar de a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça haver vacilado em
determinado momento, sempre pareceu majoritária à corrente que reconhecia o direito adquirido
do contribuinte à isenção fiscal conferida pelo artigo 4°, alínea “d”, do Decreto-lei n. 1.510/1976,
desde que atendida a condição, como indica o voto do ministro rela do Recurso Especial n.
72350811, quando afirma:
“Acertado portanto o entendimento firmado pela Corte de origem de estar a hipótese
dos autos inserida no conceito de isenção onerosa, ou condicionada a ensejar a aplicação
da regra contida no artigo 178 do CTN, uma vez que o Decreto-Lei concedeu a isenção
do imposto de renda se o contribuinte cumprisse um determinado requisito, que era o de
não transferir as suas ações pelo prazo de cinco anos contados da data de aquisição ou
subscrição.”

10 CUNHA, Leonardo José Carneiro e outro. Curso de direito processual civil. Salvador: Podium, 2006. v. 3, p. 211.
11 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 723.508, julgado em 15 de março de 2005.
Fl. 2780
DF CARF MF
Original

Fl. 27 da Resolução n.o 2402-001.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

E na esteira dos debates, em março de 2011, a Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça uniformizou a jurisprudência acerca do tema, quando do julgamento do
Recurso Especial n. 113303212, e decidiu, por maioria de votos, através do voto vencedor do
Ministro Castro Meira, também por preservar o direito adquirido do contribuinte que alienou a
participação societária após o decurso de cinco anos contados da aquisição:
“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
ISENÇÃO
ONEROSA
POR
PRAZO
INDETERMINADO.
DECRETO-LEI 1.510/76. DIREITO ADQUIRIDO. REVOGAÇÃO. ART. 178 DO
CTN.
1. Os recorrentes impugnam acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a
Região, o qual entendeu não persistir a isenção conferida pelo art. 4°, alínea “d”, do
Decreto-Lei n. 1.510/76 ao acréscimo patrimonial decorrente da alienação de
participação societária realizada após a entrada em vigor da Lei n. 7.713/88.
2. Não obstante as ponderáveis razões do voto apresentado pelo Sr. Ministro Relator,
reconheço o direito adquirido do contribuinte que alienou a participação societária após
o decurso de cinco anos, ainda que essa alienação tenha ocorrido na vigência da Lei n.
7.713/88, tendo em vista os reiterados pronunciamentos da Fazenda Nacional, pelo
órgão máximo de sua instância administrativa, o Conselho Superior de Recursos
Fiscais, nesse sentido.
3. Recurso especial provido.”
Apesar de o Recurso Especial n. 1133032 ter merecido julgamento perante a
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, não obedeceu ao rito do artigo 543-C do Código
de Processo Civil - CPC, razão por que não vincula os julgamentos do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, por força do disposto no artigo 62-A do seu Regimento Interno13. Mas,
também nesse órgão administrativo é majoritário o respeito ao direito adquirido, a exemplo do
que se depreende do excerto de julgamento14 realizado em 2006, quando o órgão ainda era
batizado Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda:
“Não incide imposto de renda na alienação de participações societárias integrantes do
patrimônio do contribuinte há mais de cinco anos, nos termos do art. 4°, alínea d, do
Decreto-Lei 1.510/76 a época da publicação da Lei de n. 7.713, em decorrência do
direito adquirido. Recurso especial negado.”
E ainda nos julgamentos mais recentes, a Câmara Superior de Recursos Fiscais15
do tribunal administrativo já citado manteve o entendimento que visa a garantir o direito
adquirido à isenção prevista na alínea “d” do artigo 4° do Decreto-lei n. 1.510/1976:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2003

12 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1133032, julgado em 14 de março de 2011.
13 Artigo. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei n.
5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
14 BRASIL, Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda. Processo administrativo n. 10830.006235/2001-
85, julgado em 14 de março de 2006.
15 BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Processo administrativo n. 10920.003237/200456,
julgado em 12 de abril de 2011.
Fl. 2781
DF CARF MF
Original

Fl. 28 da Resolução n.o 2402-001.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

IMPOSTO SOBRE GANHO DE CAPITAL. PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS.
ISENÇÃO. Participações societárias com mais de cinco anos sob a titularidade de uma
mesma pessoa, completados até 31.12.88, trazem a marca de bens exonerados do
pagamento do imposto sobre ganho de capital, na forma do art. 4° letra d, do Decreto-
Lei 1.510/76, sendo irrelevante que a alienação tenha ocorrido já na vigência da Lei n.
7.713/88.
IRPF
PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS
DIREITO
ADQUIRIDO
DECRETO-LEI 1.510/76. Não incide imposto de renda na alienação de participações
societárias integrantes do patrimônio do contribuinte há mais de cinco anos, nos termos
do art. 4°, alínea d, do Decreto-Lei 1.510/76 a época da publicação da Lei de n. 7.713,
em decorrência do direito adquirido. Recurso especial negado.
Do exposto, tem-se que a jurisprudência do tribunal responsável por uniformizar a
interpretação da lei federal e os precedentes do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais garantem a eficácia da isenção do imposto sobre a renda decorrente de alienação
de participação societária por pessoa física, conforme previsto no artigo 4°, alínea “d”,
do Decreto-lei 1.510/76, desde que a condição onerosa (manutenção da participação
societária no patrimônio do contribuinte por mais de cinco anos) estivesse atendida
quando do início da vigência da Lei n. 7.713/1988.”
Omissão de rendimento depósitos bancários não comprovados
O contribuinte foi autuado, também, por omissão de rendimentos com base no art.
42 da Lei n° 9.430/1996, por não ter apresentado qualquer justificativa e/ou documentação que
comprovasse as origens dos valores depositados/creditados em suas contas correntes, de
poupança ou de investimentos, apesar de regularmente intimado para esse fim, concernentes ao
aos anos-calendário de 1997, 1998 e 1999 (Item C 1 do Termo de Verificação à fl. 721 e item
003 da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 776/777).
Examinando a documentação apresentada pelo interessado na impugnação e o
Relatório de Diligência Fiscal de fls. 1040/1045, resultaram justificados parte dos depósitos
bancários relacionados pela fiscalização nos Anexos IV (fls. 53/57), V (fls. 58/59), X (fls. 64),
XIII (fls. 71/73), XIV (fls. 74/79), XV (fls. 80/86) e XVI (fls. 87/89), por conta do recebimento
de dividendos/juros sobre capital próprio (fls. 602, 910/911, 913/933, 935/942, 944/947, 949,
952/974, 976/1005, 1007/1008 e 1040/1042) e transferência de conta do Banco Real, ag. 0004,
c/c 5200556-1 para conta do Banco Itaú, ag. 429, c/c 24691-1 (fls. 1012/1014). O cheque de R$
350,00 do Banco Real que o impugnante aduz ter depositado em conta do Banco Itau (doc. De fl.
1015) não foi aceito para fins de exclusão da tributação, uma vez que a alegada transferência não
ficou comprovada de forma cabal e inequívoca.
Os créditos/depósitos que o impugnante logrou comprovar as origens dos recursos
mediante apresentação da documentação acima referida, encontram-se relacionados nas planilhas
I, II, III, IV, V, VI e VII (fls. 1051/1056). Tais valores foram excluídos da tributação, consoante
planilhas VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII (fls. 1057/1061), de modo que
às fls. 1060/1062, encontram-se os novos valores dos créditos/depósitos bancários de origens não
comprovadas, que podem ser assim resumidos.
A DRJ diante dos fatos argumentados pelo contribuinte recalculou Imposto
devido para os anos-calendários de 97, 98 e 99 respectivamente o valor de R$ 1.218.935,94, R$
1.689.805,38 e R$ 2.609.519,86.
No entanto, não levou em conta o discriminativo da recorrente as fls. 1303/1305
que demonstram origem de recursos devendo ser excluído da base de cálculo tributária.
Fl. 2782
DF CARF MF
Original

Fl. 29 da Resolução n.o 2402-001.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

Da multa agravada
No tocante a multa agravada de 112,50% deve ser aplicado a Súmula do CARF
no. 133 aprovada pelo pleno em 03/09/2019 devendo ser reduzida para multa de ofício.
“Súmula CARF no 133
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.”
Dos juros de mora
A recorrente entende que não há incidência de juros sobre a multa aplicada.
Razões não merecem a recorrente.
A Lei no 9.430, de 1996, estabelece, em seu art. 61, § 3o, que sobre os débitos para
com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal incidirão juros de mora à taxa SELIC. Veja-se:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
(...)
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3° do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do
pagamento.”
De outra banda, está estampado na Súmula CARF no 5 que são devidos juros de
mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento. Confira-se (sublinhei):
“Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral.”
Ora, dos arts. 113, § 1°, e 139 do CTN deflui que o crédito tributário, que decorre
da obrigação principal, compreende tanto o tributo em si quanto a penalidade pecuniária, o que
inclui, à toda evidência, a multa de oficio proporcional de caráter punitivo. Vale transcrever os
dispositivos (sublinhei):
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza
desta.”
Fl. 2783
DF CARF MF
Original

Fl. 30 da Resolução n.o 2402-001.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001865/2002-91

Sendo assim, outra não pode ser a interpretação da expressão “débitos decorrentes
de tributos e contribuições” expressa no retro transcrito art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, senão a
de que abarca a integralidade do crédito tributário, incluindo a multa de oficio proporcional
punitiva, constituída por ocasião do lançamento.
Este é, aliás, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ, como se vê no
julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.335.688/PR, em 4/12/2012, Relator
Min. Benedito Gonçalves (sublinhei):
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
JUROS
DE
MORA
SOBRE
MULTA.
INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMA QUE COMPÕEM A PRIMEIRA SEÇÃO
DO STJ. 1. Entendimento de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ
no sentido de que: "É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva,
a qual integra o crédito tributário." (REsp 1.129.990/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ de
14/9/2009). De igual modo: REsp 834.681/M6, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de
2/6/2010. 2. Agravo regimental não provido.”
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal, em face do
quanto exposto na presente Resolução, determine a intimação sobre a Resolução no. 2402-
000.600, para que o Recorrente possa exercer seu direito constitucional ao contraditório e ampla
defesa, apresentando desta forma sua defesa, uma vez que não tinha sido intimada nos moldes do
item 6.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Mauro Trevisan

Fl. 2784
DF CARF MF
Original